Tribunal: STF
Processo: RHC 191028
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. FELIX FISCHER, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 593.404/PE.
    Consta dos autos que o recorrente, desde o dia 19 de março de 2019, encontra-se preso preventivamente, tendo sido denunciado pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado e tentado (art. 121, §2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal).
    A prisão foi mantida pelo Juízo de origem conforme decisão proferida em 10 de fevereiro de 2020.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o qual buscava a revogação da prisão preventiva do recorrente. A ordem foi denegada. 
    O recorrente, então, impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, perante o Superior Tribunal de Justiça, alegando, em suma, "a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação da segregação cautelar do paciente, bem como no excesso de prazo para a formação da culpa.".
    A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. FELIX FISCHER, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus:
    [...]
    É o relatório. 
    Decido. 
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Consoante relatado, o impetrante defende a ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação da segregação cautelar do paciente, sustentando, ainda, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Insta consignar, inicialmente, que a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar e excepcional, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem tampouco permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. 
    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte:
    [...]
    Na hipótese, a r. decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: 
    [...]
    A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão de que a decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a segregação cautelar do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a contumácia delitiva do agente, vez que, conforme se dessume da decisão objurgada, ele detém outas passagens criminais, circunstância que justifica a segregação cautelar em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado na sua habitualidade em condutas tidas por delituosas. 
    No ponto, impende destacar que é iterativa a jurisprudência [...].
    Quanto ao apontado excesso de prazo na formação da culpa, ressalte-se que os prazos processuais não possuem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. 
    A propósito, esta Corte Superior, de longa data, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:
    [...]
    No ponto, assim, consignou a eg. Corte de origem, verbis: 
    [...]
    Posteriormente, a instância primeva prestou os seguintes esclarecimentos, verbis: 
    [...]
    Da análise dos excertos acima transcritos, bem como das informações disponibilizadas no sítio da eg. Corte de origem, (www.tjpe.jus.br), em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, porquanto o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 19/3/2019, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, mormente em virtude das particularidades da causa, a exemplo da gravidade concreta do delito supostamente perpetrado pelo Paciente, sendo que, in casu, houve a necessidade de expedição de carta precatória, havendo que se considerar, ainda, a situação atípica de pandemia de COVID19, que tem afetado os trâmites processuais. No ponto, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. 
    Ademais, no que tange à asserção da Defesa acerca de negativa de autoria da conduta imputada ao ora Paciente, tenho que maiores incursões acerca da quaestio demanda aprofundado exame de material fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 
    Sobre o tema, os seguintes precedentes desta Corte:
    [...]
    Por fim, importa consignar que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. 
    P.I.
    Neste recurso, a defesa pugna, novamente, "seja liminarmente garantido o direito à liberdade de locomoção.". No mérito, requer "a concessão da ordem de soltura pelo excesso de prazo do decreto preventivo e sua reavaliação periódica conforme Lei 13.869/2019, e carência de fundamentação, bem como para finalização da instrução processual, ratificando-se a liminar almejada, expedindo-se o alvará de soltura do paciente.".
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame do pedido quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente